Tribunal: STF
Processo: HC 107259
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS. SÚMULA 695/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “cumprida integralmente a reprimenda imposta ao recorrente, descabe analisar na via do habeas corpus o acerto ou o desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias relativas ao mérito da ação penal, por não mais se vislumbrar qualquer ofensa ou ameaça de ofensa em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). Caberá à defesa utilizar-se da via adequada para buscar as pretensões veiculadas na impetração e no recurso ordinário, conforme lhe faculta, em tese, o art. 621, I, do Código de Processo Penal”. (RHC 123.064, Rel. Min. Teori Zavaski).



    2. Hipótese em que não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agravante, pelo integral cumprimento da pena. O que inviabiliza o conhecimento da impetração. 



    3. Incidência, no caso, do óbice da Súmula 695/STF (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). Nessa linha, vejam-se o HC 132.906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 136.733 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o HC 111.717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.